Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729703-51.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ALLISON PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no 121, § 2o, incisos I, III e VI, e § 7o, inciso III, cumulado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 . A Defesa pretende a redução da pena imposta, com o afastamento da valoração negativa da conduta social do réu, das circunstâncias e das consequências do crime, na primeira etapa da dosimetria; a adoção da fração de 1/6 para cada agravante, na segunda fase; bem como a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa, na etapa final. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão são: (i) analisar a legalidade da valoração negativa da conduta social do réu; (ii) examinar se o fato de o crime ter sido praticado em via pública admite a valoração negativa das circunstâncias do crime; (iii) definir se é correta a valoração negativa das consequências do crime; (iv) avaliar a possibilidade a adotar fração de aumento maior que 1/6 para cada agravante, na segunda fase da dosimetria; e (v) examinar se há provas de que o crime se aproximou do resultado morte para justificar a adoção da fração mínima de redução da pena em razão da tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo porque muitas vezes as agressões ocorrem no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas, e as vítimas têm receio ou vergonha de denunciar, ou comentar com parentes e amigos. 4. A vítima relatou, em Juízo, que, ao longo de três anos de relacionamento, foi agredida três vezes pelo réu, o que é suficiente para valorar negativamente o vetor da conduta social, na primeira fase da dosimetria, em razão do histórico de agressões. 5. O fato de o delito ter sido praticado em via pública, na presença de mais pessoas, expondo a vítima a vexame, extrapola o esperado para o tipo penal e justifica o desvalor das circunstâncias do crime. 6. O Laudo de Exame de Corpo de Delito registra a gravidade das lesões sofridas, corroborando a narrativa prestada pela vítima, em Juízo. Ademais, a vítima afirmou ser manicure, de modo que a imobilização de sua mão e antebraço inegavelmente interferiram no seu labor, justificando a valoração negativa das consequências do crime. 7. Doutrina e jurisprudência entendem como adequada a incidência da fração de 1/6 sobre a pena-base para cada agravante ou atenuante incidente na segunda fase da dosimetria, admitindo-se patamar diverso quando devidamente fundamentado, como no caso. 8. Os relatos dos policiais, no sentido de que encontraram a vítima desacordada, com ferimentos na cabeça, aliados à imagem do estado da vítima, bem como ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, apontando diversas lesões nas regiões frontal, parietal, temporal e cervical, além de hematomas subconjuntivais em ambos os olhos, comprovam a gravidade das lesões e proximidade com o resultado morte, justificando a adoção da fração mínima de redução da pena em razão da tentativa. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, e § 7o, inciso III, e artigo 14, inciso II, parágrafo único, todos do Código Penal. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 59, 121, § 2o, incisos I, III e VI, e § 7o, inciso III, todos do Código Penal, insurgindo-se contra a avaliação negativa das circunstâncias do crime. Alega, ainda, que não há fundamento para a exasperação da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. Assim, requer a redução da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, 59, 121, § 2o, incisos I, III e VI, e § 7o, inciso III, todos do Código Penal. Isto porque ao assentar pela higidez da dosimetria da pena, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, intangíveis em sede especial à luz do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004